Tribunal: TJMT
Processo: 1035611-95.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RED No 1035611-95.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Certifique a Secretaria se decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões pela embargada JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A quanto aos embargos declaratórios interpostos pela empresa JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA – EPP, consoante ID no 36159455.
Em caso positivo, retornem-se os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora